Tribunal: TJMMG
Processo: 2000134-35.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2027-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000134-35.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000623-03.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 30/07/2027 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO, E, NO MÉRITO, O DESTRANCAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL DA AUTORIDADE DITA COATORA – DECISÃO FIRMADA NA LEI E EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DO WRIT – AGRAVO NÃO PROVIDO – MANUTENÇÃO DA INADMISSÃO DO WRIT. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Idalton Cardoso Dantas e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em conhecer do agravo interno e, no mérito, também por maioria, em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de não conhecimento do writ, sendo vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso, para admitir a ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator (Evento 6) que não conheceu do writ de origem, uma vez que não se verifica hipótese fática, jurídica ou de direito para seu cabimento. O ora agravante buscava, no habeas corpus de origem, liminarmente, a suspensão da ação penal de origem, e, ao final, a aplicação do instituto despenalizador relativo ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Segundo o fundamento essencial do writ, segundo a impetrante, o ora agravante está sendo processado nos autos da Ação Penal n. 2000623-03.2023.9.13.0002 pela prática dos crimes do art. 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência) e do art. 312 do mesmo diploma legal (falsidade ideológica). A impetrante no writ de origem afirma que o paciente, ora agravante, reúne todas as condições para uma transação penal pelos institutos despenalizadores, sendo que requereu ao juízo a aplicação do benefício, com anuência do Parquet, mas houve a remessa do feito para a 5ª AJME, e o douto Juiz de Direito Titular da 5ª AJME indeferiu o pleito. Por fim, a impetrante teceu considerações sobre a aplicação do referido instituto no âmbito da Justiça Militar, citando julgado recente do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin. Agora, neste agravo interno, com os mesmos fundamentos, a defesa do agravante, então paciente, busca demonstrar que é cabível o habeas corpus no caso vertente, bem como requer que ele seja conhecido, para modificar a decisão que não permitiu o acordo de não persecução penal para o agravante. Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, apresentou Manifestação no Evento 17, pleiteando o não conhecimento do recurso, por ser incabível na esfera penal e, no mérito, o seu desprovimento. Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, trago a vossas excelências, em primeiro lugar, que o agravo interno em análise submete a esta colenda Câmara a questão afeta à manutenção ou não da decisão deste relator, que não conheceu do writ. A decisão por mim adotada, que deu azo ao agravo interno, baseia-se na impossibilidade de admissão do habeas corpus pela inexistência de ato ilegal da autoridade apontada como coatora e de inexistência de ameaça ao direito de locomoção. Com efeito, agora não é o momento de julgarmos o mérito do HC, e estamos decidindo apenas se o HC pode ser conhecido. Se provido o agravo interno, o HC será, digamos, “destrancado”, para que possa ser processado, incluindo as informações da autoridade coatora, a manifestação do Parquet, para posterior submissão a julgamento, mantida a minha relatoria. Vejam que ,em sede do julgamento do agravo interno por esta colenda Câmara, não cabe dizer o direito quanto ao mérito do HC, mas apenas decidir se ele deve ou não ser conhecido, reformando ou mantendo a minha decisão monocrática, que não tratou do mérito, da procedência ou improcedência, mas tão somente analisou, pura e simplesmente, critérios acerca da não admissibilidade. Feitas essas considerações, passo à leitura do meu voto sobre o mérito do agravo interno. Recebo o recurso, pois é próprio e tempestivo, e preenche os requisitos de sua admissibilidade. A solução da questão continua sendo bem simples, especialmente porque o agravante não traz quaisquer outros fundamentos que denotem a possibilidade de reforma da minha decisão. O ora agravante quer usar o remédio heroico de forma indevida, como substituto de recurso legalmente previsto para o caso, e, ainda, quer usar o habeas corpus contra entendimento majoritário deste Tribunal em IRDR sobre as matérias, bem como por ser inequívoca a ausência de ato ilegal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da autoridade dita coatora, além de vislumbramos uma ação penal com denúncia ofertada. De acordo com a legislação processual penal militar, seria cabível à espécie o recurso em sentido estrito, na forma do art. 510, "a", c/c o art. 516, ambos do Código de Processo Penal Militar, uma vez que a transação penal e o acordo de não persecução penal representam institutos do direito penal negocial, com consequente possibilidade de extinção da punibilidade. Com efeito, a defesa do ora agravante quer usar o writ pela notoriedade do instituto e sua simplicidade procedimental, evitando o recurso próprio (objetivamente previsto) e a sua procedimentalidade, mas isso não é possível. Aliás, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme os arestos abaixo colacionados: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O tema concernente à inexistência de prévia intimação do réu quanto à renúncia pelo advogado constituído do mandato a si outorgado, não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2014 pela Vara do Tribunal do Júri da comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Processo n. 298-04.2000.811.0036 - CI 2914, somente em relação ao ora paciente, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada" (HC 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/02/2017). Sem destaque no original No mesmo sentido estão as decisões do Ministro Felix Fischer, no Habeas Corpus n. 427.643 - SP e no Habeas Corpus n. 379266/MG (DJe 28/06/2017), além dos Habeas Corpus de ns. 399447/BA (Rel. Min. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017) e 402364/PR (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2017). O paciente, ora agravante, deve buscar o seu propósito pela via recursal própria, sob pena de encerrarmos no Brasil a observância das normas processuais penais, utilizando apenas o remédio heroico para tudo, o que não é aceitável. Prossigo, agora, tratando dos institutos despenalizantes, dentre eles o ANPP, e a sua vedação no âmbito da Justiça Militar Estadual. É muito clara a impossibilidade da aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95 e, por óbvio, do ANPP, no âmbito da Justiça Militar Estadual, lembrando que a Defensoria Pública participou ativamente de todo o processo do IRDR que tramitou neste Tribunal. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000 foi firmada a tese jurídica de que “Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17”. Eu efetivamente me filio à posição que reconhece a impossibilidade de uma transação penal em face da literalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, e, por óbvio, que é de menor possibilidade a aplicação do ANPP, que alcança crimes muito mais graves e infamantes. Penso, como descrito na lei, que tais institutos, e aqui estendo ao ANPP, não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, sendo que Justiça Militar é gênero, conforme o art. 122 da Constituição da República de 1988, que tem como espécies o STM e os Tribunais e Juízos instituídos por lei, o que leva à conclusão de abrangência total da Justiça Militar, o que é reforçado pelo texto legal do art. 90-A da Lei n. 9.099/95 quando menciona o “âmbito” da Justiça Militar, aplicado, como disse, também ao ANPP. Para reforçar o que digo, trago à colação um trecho do artigo da autoria do magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo e professor Ronaldo João Roth, em conjunto com dois Oficiais da Academia de Polícia Militar do Piauí, Vinícius Costa de Moraes e Lucas de Assunção Xavier Gomes, verbis: [...] Os institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo são proibidos para crimes militares, de acordo com o art. 90-A da Lei n.º 9.099/95, e tais regimes jurídicos são direcionados para os crimes de menor potencial ofensivo, então o que dirá um Acordo de Não Persecução Penal, disciplinados pelo art. 28-A do CPP, que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas que são, em tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação aos beneficiados pela Lei 9.099/95. É sabido que possíveis benefícios em matéria processual são elaborados e efetivados através da aplicação de Politicas Criminais, sendo assim é inequívoco afirmar que o Código de Processo Penal Militar não foi contemplado por livre escolha do legislador, em relação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 às alterações do Código de Processo Penal Comum, mas no que intencionalmente quis, ou seja, apenas no acréscimo do art. 16-A. Outro argumento desfavorável à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar é o fato da violação à natureza Processual Penal, pois usurpa a competência atribuída aos Conselhos de Justiça, além de ferir os alicerces da hierarquia e disciplina afetos aos militares. Assis (2020, p.8-9) assim preceitua: Deve ser considerado que a chamada índole do processo penal militar está diretamente ligada àqueles valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que sendo inerente aos membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do processo, enquanto o acusado mantiver o posto ou graduação correspondente. Fazem parte da índole do processo penal militar as prerrogativas dos militares, constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e cargos (Estatuto dos Militares, art. 73), e que se retratam já na definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou Permanente); na obrigação do acusado militar prestar os sinais de respeito aos membros do Conselho de Justiça; a conservação, pelo militar da reserva ou reformado, das prerrogativas do posto ou graduação, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar (CPM, art. 13); a presidência do Conselho pelo oficial general ou oficial superior (LOJMU, art. 16, letras a e b); a prestação do compromisso legal pelos juízes militares (CPPM, art. 400) etc. No entanto, razoável supor que não ofendem a índole do processo penal militar o fato das partes poderem pedir esclarecimentos ao réu quando do interrogatório; nem mesmo a inversão da ordem para a oitiva do réu; nem a utilização do sistema de videoconferência; até mesmo a utilização de embargos de declaração das decisões de primeiro grau (embarguinhos). Obviamente não se pode pretender um transplante em bloco das alterações do diploma processual penal comum para o processo militar, sob pena de se inviabilizar este último. O processo penal militar insere-se dentro do chamado Direito Especial, e, a própria aplicação analógica da legislação comum é razoavelmente restrita. ROTH, Ronaldo João; MORAES, Vinícius Costa de; GOMES, Lucas de Assunção Xavier. A inovação do acordo de não persecução penal e sua incidência aos crimes militares. Observatório da Justiça Militar Estadual. Belo Horizonte, Abril 26, 2020. Disponível em: https://www.observatoriodajusticamilitar.info. Acesso em: 15 set. 2020. [...] A posição do magistrado e doutrinador acima citado nos mostra que o melhor caminho é exatamente o caminho da lei, que veda a aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95 e do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Digo mais. Embora o IRDR referido alhures não tenha transitado em julgado, já que há recursos interpostos aos tribunais superiores, que se encontram pendentes de julgamento, a tese fixada não pode deixar de ser aplicada. Entendo que a aplicação do acórdão do IRDR, no âmbito da Justiça Militar Estadual de Minas Gerais, é imediata após a fixação da tese jurídica pelo Tribunal competente. O art. 985 do Código de Processo Civil diz que, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região” e “aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”. Em tal sentido, lembro que a interposição de recurso especial e/ou de recurso extraordinário não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, que lhes atribua efeito suspensivo, e a decisão do Pleno no referido IRDR está com seus efeitos plenamente preservados, ou seja, está valendo a repercussão que a determinação da norma jurídica inserta na tese fixada pode gerar e que vincula, de regra, a todos no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e qualquer revisão de tese deve obedecer aos ditames da nossa lei instrumental civil. Tudo isso se aplica ao instituto “Acordo de Não Persecução Penal”, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, com inclusão pela Lei n. 13.964/2019. E, sobre o ANPP, destaco que, desde o nascedouro da proposta legislativa relativa ao acordo de não persecução penal, o legislador deixou clara a sua intenção em não estender aos militares, sejam eles das Forças Armadas ou Militares Estaduais, a aplicação do referido instituto. A exclusão dos militares está inserta na Justificação final durante a tramitação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, conforme consta no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, verbis: [...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497. Acesso em 15 set. 2020). Sem destaque no original [...] Ora, o caso em estudo revela exatamente crimes militares, sendo um deles contra a administração pública, na hipótese, a Administração Militar. E mais. Aqui, não se pode sequer alegar a lacuna, o vazio legislativo ou o mero esquecimento, sendo que o corpo da Lei n. 13.964/2019 demonstra a existência de inequívoco silêncio eloquente, através do qual o legislador, propositalmente, exclui do instituto em estudo os militares. Ora, a Lei n. 13.964/2019, além de promover alterações na legislação penal e na legislação processual penal, também alterou o Código de Processo Penal Militar, incluindo o art. 16-A ao CPPM, que trata da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorrer uso da força letal –, sendo que idêntica alteração foi promovida no Código de Processo Penal comum na oportunidade. Tudo isso é suficiente para comprovar a vontade do legislador e o escopo da lei, afastando a aplicação do instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Trago à baila trecho do brilhante voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito eproc n. 2000272-35.2020.9.13.0002, sendo que o processo retro citado inaugurou o debate do tema em casos concretos no Tribunal de Justiça Militar Estadual de Minas Gerais. Confira-se: [...] Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum – o fez de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC nº 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 fato juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Ademais, como bem salientou o e. Procurador de Justiça, tal entendimento se coaduna com a proibição de aplicação, no âmbito da Justiça Militar, dos institutos despenalizadores expressos no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. [...] Se a legislação veda a aplicação dos institutos despenalizantes da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar, conforme já decidido em incidente de resolução de demandas repetitivas por este Egrégio Tribunal, lembrando que aquela norma trata de crimes de muito menor potencial ofensivo e com penas bem menores, parece óbvia a impossibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP aos crimes praticados pelos militares estaduais. No feito identificado acima, de relatoria do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, o eminente Procurador de Justiça, na oportunidade, pugnou pelo não provimento do recurso, tendo em vista que as disposições do art. 28-A do Código de Processo Penal não se aplicam aos processos no âmbito da Justiça Militar, sob pena de violação da especialidade do processo penal militar. Muito clara e eloquente a posição! Prossigo, observando o que diz o art. 1º, III, do Código de Processo Penal brasileiro, como abaixo se extrai: Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] III - os processos da competência da Justiça Militar; [...] O processo penal comum rege-se pelas normas do Código de Processo Penal, ressalvando, ou excetuando, os processos de competência da Justiça Militar. Então, a própria lei processual penal comum, ou ordinária, é firme ao dizer que o processo penal reger-se-á pelo Código de Processo Penal, e o processo penal militar reger-se-á pelo Código de Processo Penal Militar, aplicando-se o último nos processos de competência da Justiça Militar. Essa também é a regra do art. 1º, cabeça, do Código de Processo Penal Militar, verbis: Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Tal entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores que compõem o Pleno do TJMMG. Na oportunidade, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Ressalto, também, que houve o oferecimento da denúncia, ratificada posteriormente, e, uma vez oferecida a denúncia, o Parquet não pode desistir da ação penal. Isso equivale a dizer que, embora sejam totalmente indevidos a transação penal e o ANPP, o tempo da oferta já passou. A verdade é que realmente não há um ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, muito menos que configure coação ou, pelo menos, um constrangimento ilegal. Nada disso! Temos uma decisão judicial digna de encômios, corretíssima, cujo entendimento está lastreado na lei e em incidentes de uniformização de jurisprudência, cuja observância deveria nortear todas as partes de um processo penal na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Quanto à jurisprudência trazida pelo ora agravante, o seu habeas corpus, oriunda do STF, faço questão de apontar que o caso invocado não se refere à aplicação do ANPP para os militares, ao contrário, trata-se da aplicação do ANPP a civis que praticam crimes militares de competência da Justiça Militar da União, ou seja, em nada se assemelha com o caso em estudo na nossa Justiça Militar Estadual. No caso tratado junto ao STF, dois civis foram denunciados como incursos no art. 302, caput, do CPM, por terem “supostamente, entrado sem a devida autorização, no interior da Estação Meteorológica, área essa sob a responsabilidade patrimonial do 4º Batalhão de Polícia do Exército, na cidade de Maceió/AL”. Não é possível admitir o habeas corpus para discussões baseadas em pontos de vista sobre uma questão, muito menos quando a questão é sedimentada em vedação legal e em incidente de uniformização de jurisprudência, e sobre este último não pesa qualquer processo afeto à revisão da tese. Por isso, neste momento, sem uma decisão ilegal e que possa trazer ameaça à liberdade de locomoção do paciente, não estão presentes os requisitos legais ou constitucionais para a concessão da ordem. O entendimento externado nesta decisão está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo colacionado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Processo AgRg no HC 436595 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0030428-2 Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 14/08/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 27/08/2018 Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE MANEJO DE HABEAS CORPUS PARA TAL DISCUSSÃO. 1. A Constituição Federal preconiza, em seu art. 5º, inciso LXVIII, que o habeas corpus será concedido "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". 2. Nesse sentido, já decidiu esta Corte ser "imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção" (HC n. 131.421/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). [...] 4. Agravo regimental desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Repito aqui, por oportuno, o descalabro que pode advir da aplicação desses institutos para os integrantes das corporações militares, nos crimes de competência da Justiça Militar. O caso vertente nos traz crimes extremamente graves e caros, que violam frontalmente os princípios da hierarquia e da disciplina, e ofendem a Administração Militar, exatamente como no caso dos delitos de recusa de obediência e de falsidade ideológica. Por fim, em face dos fundamentos acima e pelos mesmos motivos, resta impossível a concessão de uma ordem de ofício em qualquer fase. Ante o exposto, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, conforme os fundamentos que adoto, nego provimento ao recurso, mantendo meu entendimento quanto à decisão de não conhecimento do writ. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. O mérito do presente recurso se restringe ao conhecimento de ação de habeas corpus cujo seguimento foi indeferido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pelo Exmo. Sr. relator, com base na existência de recurso próprio para impugnar a decisão que se pretende reformar. Segundo o Exmo. Sr. Relator, a presente ação não pode ser conhecida porque o art. 516, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar prevê a interposição de recurso contra as decisões que deixam de aplicar institutos penais negociais que possibilitam decretar a extinção da punibilidade. No entanto, o dispositivo legal mencionado não trata da questão mencionada pelo Exmo. Sr. Relator. Peço vênia para transcrever o dispositivo que embasou a decisão impugnada: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; Pode-se constatar que a questão relativa à aplicação de institutos penais negociais não se confunde com a questão relativa à existência de crime. A presente ação, portanto, não poderia ter sua inicial indeferida com base em tal dispositivo. Como o Código de Processo Penal Militar não trata da questão levantada pelo impetrante, entendo cabível utilizar a ação autônoma de impugnação para levar a questão ao conhecimento do Poder Judiciário. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para admitir a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator